Tribunal: TJES
Processo: 5002202-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ANTUNES FERREIRA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002202-81.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES/RECORRIDOS
: MARCELO ANTUNES FERREIRA; e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. PROMESSA DE ENTREGA NÃO CUMPRIDA. RECUSA DE ANÁLISE FINANCEIRA. NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO POR FORÇA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(1).
A lide versa sobre a adesão a grupo de consórcio e sua contemplação, mas sem a entrega do bem. A narrativa autoral é no sentido de que, após o pagamento da taxa de adesão no valor de R$ 1.354,25 e a realização de lance no valor de R$ 11.412,82, o autor foi contemplado em 25/05/2020, apresentando, então, toda documentação necessária para o recebimento da carta de crédito. No entanto, aduz o autor que não lhe foi entregue a motocicleta. Busca a restituição dos valores pagos e a condenação da ré em dano moral.

(2).
A sentença objurgada conheceu parte do pedido autoral para devolução dos valores desembolsados pelo autor, condenando a ré a pagar a quantia de R$14.801,20 (quatorze mil oitocentos e um reais e vinte centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de dano moral.

(3).
A instituição ré busca a reforma do ato sentencial, apresentando em seu recurso os seguintes pontos: a) conforme regras do grupo, o consorciado pré contemplado deve preencher certos requisitos, mormente de ordem financeira, o que não restou atendido pela parte autora, motivo pelo qual lhe foi negada a liberação da carta de crédito; b) esclarece que o consorciado, em tais situações, tem as opções de apresentar fiador ou de regularização de pendência financeira, mas o autor não as fez; c) não houve, portanto, negativa na liberação do crédito por parte da ré, mas sim cumprimento das regras contratuais do grupo consorcial; d) o autor, em verdade, almeja a desistência do grupo de consórcio e, por tal motivo, a restituição dos valores pagos por ele somente é possível ao final do encerramento do plano, devendo ser descontada a taxa de administração e multa penal compensatória.

(4).
A parte autora, em sede de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver reconhecido o dano moral.

(5).
Apesar das alegações recursais das partes, percebe-se que a sentença objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6).
Conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, é possível notar no instrumento firmado entre as partes, com notória força vinculativa, que a proposta do autor passaria por análise e, caso não fosse aceita, o valor integral pago por ele seria restituído,
in verbis
: “Importante: A proposta recebida passará por análise. No caso de recusa, o valor pago pelo proponente será integralmente devolvido”. A situação em destaque, a despeito das demais regras do grupo consorcial, implica no reconhecimento do vetor protetivo consagrado no Código de Defesa do Consumidor de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
” (art. 47).

(7).
Nessa esteira de ideias, não se cogita enfrentar o caso dos autos como situação equivalente ao do desistente do grupo consorcial, em que a restituição de valores só dá em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante Tema Repetitivo n° 312/STJ (REsp 1119300/RS). Em verdade, o caso em apreço amolda-se na hipótese prevista na proposta contratual referenciada e, mais do que isso, é tratada como negócio não realizado, na medida em que, recusada a proposta do pré consorciado, o valor pago pelo proponente deve ser integralmente devolvido a ele. Acerto do ato sentencial.

(8).
Em relação ao dano moral, não houve lesão a direito de personalidade, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
. Aliás, não se vislumbra sequer falha contratual, na medida em que, recusada a proposta, as partes retornam ao status quo ante. Ainda que se cogite ter ocorrido a falha de natureza contratual, é preciso acentuar que, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

(9).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condenam-se as partes
recorrentes no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Em relação à
parte autora
, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dela.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.